Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0704295-72.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] saneadora que rejeitou a prescrição e a ilegitimidade passiva arguidas pelo agravante, bem como aduziu pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, determinando que o ônus da prova incumbe ao demandado, aqui agravante. O agravante sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Defende que o CDC não é aplicável ao caso, ante a inexistência de vínculo contratual entre as partes. Por fim, impugna a inversão do ônus da prova, afirmando ausentes a verossimilhança e a hipossuficiência necessárias à aplicação do instituto. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Recebo o agravo haja vista a previsão do art. 1.015 inc. II e XI, do CPC, não sendo cabível o recurso para análise neste momento quanto à legitimidade passiva. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Confira-se o seguinte aresto do STJ: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019. Negritado) Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista e que, portanto, tem natureza jurídica privada. Logo, não se amoldando a situação prevista no art. 206 do Código Civil, impõe-se observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. A esse respeito, já decidiu esta eg. Turma: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. 1. Não é possível falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais, compreende-se, com clareza, que a pretensão se volta contra a sentença. 2. Faz jus à gratuidade de justiça se, nos autos, há elementos que demonstram que a apelada é portadora dos pressupostos legais aptos à concessão do benefício e não se constatando a existência de elementos probantes no sentido inverso. 3. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que "compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil". 4. Considerando que entre a ciência do autor do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe. 5. Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, quanto à divergência entre os valores encontrados na conta individual do PASEP do autor, correta a sentença que estabeleceu a restituição da quantia nos moldes como elencado na petição inicial. Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que, todavia, na hipótese, o réu não se desincumbiu. 6. Recurso conhecido, preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas, mérito desprovido. Unânime. (APC 0715062-06.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Negritado) Deveras, a prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Por conseguinte, o termo a quo do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca em 30.12.2013 do direito violado, quando o servidor passou para a inatividade e recebeu o pagamento relativo aos valores reservados em conta, fato que restou incontroverso e comprovado[2]. Neste passo, considerando o ajuizamento da presente ação em 28.10.2019, não é evidente a probabilidade de provimento do recurso, em face do não perecimento da pretensão de reparação em desfavor do agravante. No tocante ao alegado dano moral, uma vez que o pedido e a causa de pedir estão fundamentados na prestação deficiente do serviço do banco na administração dos recursos do PASEP, resta configurada a relação de consumo, ao menos para análise preliminar, como já decidira este Colegiado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0718426-86.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Negritado) Portanto, se o caso se subsume às regras do Código de Defesa do Consumidor, o regramento legal estipula o prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão fundada em reparação de danos causada por fato do produto ou do serviço (art. 27), senão vejamos o seguinte aresto da Corte Superior: [...] 1. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu limites temporais diferentes para a responsabilização civil do fornecedor. O art. 27 prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço; e o art. 26, o prazo decadencial de 30 (trinta) ou 90 (noventa) dias para a reclamação, conforme se trate de vícios aparentes ou de fácil constatação de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, se o produto apresenta vício quanto à quantidade ou qualidade, ou que lhe diminua o valor, estar-se-á diante de vício aparente ou de fácil constatação, de acordo com o art. 26 do Código Consumerista. 3. No caso, decaiu em 90 (noventa) dias o direito de os autores reclamarem da diferença entre a metragem do imóvel veiculada em propaganda e a área do apartamento descrita na promessa de contra e venda. 4. A pretensão de indenização pelos danos morais experimentados pelos autores pode ser ajuizada no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precedentes. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1.488.239/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016. Negritado) Contudo, neste ponto, referente à indenização por dano moral, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que inviabilize aguardar o julgamento colegiado acerca da prescrição da pretensão. Por fim, malgrado a discussão acerca da incidência ou não do CDC ao caso, o art. 373, § 1o, do atual CPC, respalda a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, autorizando, diante de peculiaridades da causa, entre as quais a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que o juiz atribua o ônus de modo diverso do ordinário, desde que o faça de forma fundamentada e ensejando a oportunidade de a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso, mesmo que não se compreenda a inversão do ônus ope legis pela aplicação do art. 14 do CDC, o juízo a quo fixou como pontos controvertidos: a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; a responsabilidade do réu em indenizar a autora. São fatos que, a toda evidência, conferem maior facilidade ao réu-agravante na obtenção da prova, vez que é o administrador dos recursos, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 55012980 na origem - processo n. 0732816-58.2019.8.07.0001 [2] Id. 48405266 – p. 3 na origem - processo n. 0732816-58.2019.8.07.0001